Tribunal: TJDFT
Processo: 0747779-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RITO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O pedido de prolação de sentença de procedência não é objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, não deve ser conhecido por representar inovação recursal em sede de embargos declaratórios, que se prestam tão-somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Constatada a possibilidade de revisão contratual na ação de busca e apreensão, com possibilidade de saldo em favor do réu, a juntada dos instrumentos contratuais entabulados entre as partes é medida que se impõe, não havendo que se falar em contradição ou violação ao rito previsto no Decreto-Lei que rege a matéria ou ao princípio da cooperação.
3. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.